Tribunal: TJMT
Processo: 1024856-56.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024856-56.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consórcio, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (APELANTE), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), VALMIR JUSSANIR DA LUZ E SILVA - CPF: 667.943.741-53 (APELADO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

APELADO(S):

VALMIR JUSSANIR DA LUZ E SILVA

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual c/c devolução de valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a legitimidade da administradora para figurar no polo passivo; (
ii
) a caracterização de vício de consentimento em contrato de consórcio firmado sob a aparência de financiamento; e (
iii
) a comprovação do desembolso de valores que fundamentariam a restituição e eventual reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente afastada, visto que a administradora figura como responsável pelo grupo de consórcio, sendo parte legítima para responder às obrigações contratuais (Lei no 11.795/2008 e CDC).

4. No mérito, embora possível a ocorrência de falha informacional ou indução em erro em contratos de consórcio, não houve prova documental do alegado pagamento do valor de entrada (art. 373, I, CPC).

5. A ausência de comprovação inviabiliza tanto a restituição de quantias como o reconhecimento de danos materiais e morais, por ausência de substrato fático mínimo para sustentar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Tese de julgamento:
“A restituição de valores e a indenização por danos morais decorrentes de contratação de consórcio sob alegação de vício de consentimento dependem de comprovação inequívoca do pagamento realizado; ausente essa prova, o pedido deve ser julgado improcedente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; Lei no 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Ap
67661/2015, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a Câmara Cível, j. 14.10.2015, DJE 20.10.2015; TJMT, AC 10025113420208110013, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2a Câmara de Direito Privado, j. 27.07.2022, DJE 31.07.2022; TJAL,
ApCiv
0728726-11.2020.8.02.0001, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, 2a Câmara Cível, j. 15.05.2024; TJMT, Rec.
Inom
. 10041021920248110004, Rel. Des. Gonçalo Antunes de Barros Neto, 1a Turma Recursal, j. 22.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA - EPP, contra a sentença (ID. 313499378 – Autos de Origem no 1024856-56.2022.8.11.0002), proferida pelo
Núcleo
d
e Justiça Digital
d
e Atuação Estratégica - NAE
, que julgou procedente a ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais, ajuizada por VALMIR JUSSANIR DA LUZ E SILVA, nos seguintes termos:

“
Trata-se de ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos e indenização por danos morais ajuizada por
VALMIR JUSSANDIR DA LUZ E SILVA
em face de
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, ambos qualificados.

Relata na inicial que o autor firmou contrato com a empresa ré no qual lhe foi prometido que, após o pagamento do valor de entrada no importe de R$ 6.575,32, ele receberia um crédito de R$ 120.000,00, uma vez que o contrato permitiria adesão a um grupo de investidores.

Narra que após firmar o contrato, em 7/12/2021, e pagar o valor de entrada, não recebeu o crédito prometido. Assim, menciona que solicitou o cancelamento do contrato com a devolução do valor pago, mas a empresa requerida teria afirmado que só poderia realizar a devolução em 14/2/2025.

Em razão disso, ajuizou a presente demanda, na qual requer: a) a concessão da gratuidade judiciária; b) a anulação do contrato e ressarcimento do valor de R$
6.575,32; a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados no valor de R$ 10.000,00.

Juntou documentos à inicial (Id. 91231718, 91231720, 91231722, 91231726 e 91231727).

Após remessa dos autos à Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, foi suscitado o conflito, o qual foi julgado improcedente com a declaração de competência da referida vara especializada (Id. 113680444).

Recebida a inicial, foi deferida a gratuidade judiciária e a inversão do ônus da prova (Id. 119132106).

Citada, a ré apresentou contestação na qual arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva sob o fundamento de que não participou do contrato apresentado na inicial. Juntou documentos do Id. 122473363, 122473364, 122473366, 122473368, 122473369, 122473370 e 122473374.

O autor pugnou pela realização de audiência de instrução (Id. 122850678).

A ré, por sua vez, pugnou pelo julgamento antecipado do pedido (Id. 124812799).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Primeiramente, friso que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos da parte. Para a resolução da controvérsia, basta a manifestação a respeito das questões relevantes e imprescindíveis para esse fim, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ
)
[
1]
.

Passo a análise da preliminar levantada.

Alega a empresa a sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não há provas de sua participação no negócio jurídico, alegando que a negociação foi feita com a empresa AL CONSORCIO EIRELI.

Contudo, extrai-se dos documentos juntados pela autora na exordial, que o contrato foi firmado com a empresa ré, conforme documento do Id. 91231726, no qual consta o mesmo CNPJ informado pela ré em sua contestação.

Importante esclarecer que a empresa AL CONSORCIO EIRELLI apenas emitiu comunicação a respeito do cancelamento do contrato.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar suscitada.

Em relação às provas a produzir, apenas a parte autora pugnou pela realização de audiência de instrução com depoimento das partes e oitiva de testemunhas.

Com efeito, nota-se que o objeto da presente lide prescinde da produção de prova oral e depoimentos em audiência, uma vez que os fatos podem ser comprovados por prova documental, razão pela qual
indefiro
a realização da prova oral solicitada pela autora.

Passo, portanto, à análise do mérito.

Pois bem. Requer o autor a rescisão de contrato firmado com a empresa ré, devolução dos valores pagos e condenação desta ao ressarcimento dos danos morais suportados.

De proêmio, verifica-se que a questão se reveste de natureza de relação de consumo, pois foi celebrado entre as partes um contrato de consórcio, onde o autor figurou como consumidor e a ré como fornecedor, sendo indiscutível a aplicação das normas consumeristas às instituições financeiras e bancárias, nos termos do artigo 3o, § 2o, CDC.

A respeito dos negócios jurídicos, o Código Civil, em seu artigo 171, II, dispõe ser anulável negócio jurídico
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
.

Por sua vez o art. 138 afirma serem
anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.
E o art. 139 define que o erro é substancial quando
interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais
.

A doutrina de Nestor Duarte trata do erro substancial:

"A manifestação de vontade é elemento essencial do negócio jurídico, mas se, embora ocorrente a declaração de vontade,
esta
se deu em desconformidade com o querer do agente, o negócio jurídico será viciado.

Em regra, os motivos que impelem o agente à realização de um negócio jurídico são irrelevantes, porém o processo psíquico para a formação de vontade é relevante, de modo que, se a declaração decorrer de noção inexata ou de falsa ideia a respeito do objeto principal ou acerca de pessoa, ou ainda sobre a norma jurídica (art. 139), poderá caracterizar-se erro, que é vício capaz de levar à anulação do negócio.

(...)

Para anular o negócio jurídico, o erro deve ser essencial, ou seja, incidente sobre o objeto principal da declaração ou sobre qualidades substanciais do objeto ou essenciais da pessoa a que se refira.

Não é necessário que o erro seja comum a ambas as partes nos negócios bilaterais, bastando que atinja a vontade de uma delas. Exige-se, todavia, que, no equívoco ou falsa representação, possa incidir pessoa de diligência normal (
vir
medius
), mas não é pacífico que deva ser escusável."
[2]

Não obstante o autor afirmar na inicial que firmou contrato de financiamento para casa própria com a empresa ré, e que logo após o pagamento do sinal cobrado, seria recebido um crédito no valor de R$ 120.000,00, depreende-se da documentação apresentada que, na verdade, se trata de um contrato de consórcio.

Neste sentido, restou comprovado que o autor caiu no golpe do consórcio, que consiste na promessa de financiamento de um imóvel, mediante o pagamento de
uma entrada e parcelas, para entrega em prazo certo, quando, na verdade, se tratava de um contrato de consórcio.

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJMT) já julgou casos semelhantes a estes, conta esta mesma empresa requerida, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RESCISÃO DA AVENÇA – DECLARAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso, restou demonstrado que a vendedora da empresa de consórcio formulou falsa promessa de contrato de financiamento ao contratante, portanto é de se reconhecer a nulidade do negócio jurídico com o retorno das partes ao status quo ante. “A hipótese dos autos não se caracterizou como mero aborrecimento, ou fato que deve ser suportado pela pessoa como decorrência dos contratempos do cotidiano. Em realidade, a conduta ardilosa consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida, apenas para que a apelada aderisse ao negócio proposto, implicam na perturbação ao estado de espírito da pessoa que se mostrou ocorrida, situações que extrapolam o mero aborrecimento e ingressam no campo do dano moral.
[...](
Ap
67661/2015, DES.SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2015,
Publicado
no DJE 20/10/2015)” (TJ-MT -AC: 10318589120218110041, Relator:DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSÓRCIO – VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO COMPROVADO – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO VALOR PAGO PELA CONSUMIDORA/APELADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- Comprovada a existência de vício de vontade no ato da contratação de consórcio, impõe-se a procedência do pedido de anulação do contrato e da restituição imediata do valor pago pela consumidora/Apelada. 2- A pessoa que foi induzida a erro, contratando produto diverso do que desejava sofre dano moral indenizável. No caso, ficou caracterizada a prática de ato ilícito da vendedora do consórcio que, por meio de informações inverídicas e imprecisas, induziu a consumidora/Recorrida a erro, a celebrar o contrato de consórcio achando se tratar de financiamento. (TJ-MT 10025113420208110013 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022)

Evidente, portanto, o vício quanto à manifestação de vontade do requerente, há que ser declarada a nulidade do contrato com a condenação da requerida a devolução do valor pago a título de sinal, qual seja,
R$ 6.575,32 (seis mil, quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos)
.

Quanto aos danos morais, é certo que este se caracteriza quando a conduta ilícita perpetrada pelo agente viola direito da personalidade do ofendido, inerente à dignidade da pessoa humana, gerando transtornos que ultrapassam os meros aborrecimentos próprios da vida em comunidade, acarretando dor, sofrimento, angústia, humilhação, desespero ou qualquer outro sentimento intenso ao mesmo.

Nessa linha, esclarece Sérgio Cavalieri Filho:

Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. [...] Outra conclusão que se tira desse novo enfoque constitucional é a de que mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo econômico não configuram, por si sós, dano moral, porque não agridem a dignidade humana. Os aborrecimentos deles decorrentes ficam subsumidos pelo dano material, salvo se os efeitos do inadimplemento contratual, por sua natureza ou gravidade, exorbitarem o aborrecimento normalmente decorrente de uma perda patrimonial
e também
repercutirem na esfera de dignidade da vítima, quando, então, configurarão o dano moral

[3]
.

No caso dos autos, entendo que a conduta praticada pela ré violou direito da personalidade do autor, não se resumindo a simples aborrecimento inerente a vida cotidiana, razão pela qual entendo que este faz jus ao recebimento de uma compensação pecuniária pelos danos sofridos. Importante esclarecer que o autor firmou o contrato objetivando receber os valores necessários para aquisição de sua casa própria, que seria a realização de um sonho.

Destarte, com relação ao
quantum
indenizatório a ser fixado, certo é que o ressarcimento tem caráter punitivo para o causador do dano, e compensatório para a vítima, de sorte que o arbitramento de seu montante depende de uma avaliação ponderada, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, que deve ser suficiente para inibir a conduta faltosa, mas não exorbitante, a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa do autor.

Assim, entendo por razoável a fixação da compensação pelos danos extrapatrimoniais em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, nos termos do ar. 487, I do CPC, para declarar a nulidade do contrato firmado entre as partes, determinando a restituição imediata do valor de
R$ 6.575,32 (seis mil, quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos
), bem como condeno a ré ao pagamento de indenização pelos danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
), acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária INPC, a partir do arbitramento (Súmula n. 362/STJ).

Condeno a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, CPC.
”

Em suas razões recursais (ID. 313499379), a apelante sustenta, em síntese

a inexistência de propaganda enganosa, afirmando que o contrato foi regularmente firmado e que o apelado tinha plena ciência de se tratar de consórcio;

a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contrato de adesão específico e regulamentado pela Lei no 11.795/2008;

a inexistência de dano moral indenizável, alegando que eventual frustração contratual não ultrapassa o mero aborrecimento;

subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo elevado diante das circunstâncias.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID. 313499383), pugnando pelo desprovimento do recurso, defendendo

a caracterização da prática de propaganda enganosa, diante da indução em erro quanto à real natureza do contrato firmado;

a plena aplicação do Código de Defesa do Consumidor às administradoras de consórcio;

a manutenção da indenização por danos morais e materiais fixada na sentença, considerada proporcional e razoável ao caso concreto.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da natureza da matéria e por não haver parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo devidamente comprovado (ID.
313499381
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

APELADO(S):

VALMIR JUSSANIR DA LUZ E SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto por RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA - EPP, contra a sentença (ID. 313499378), proferida pelo
Núcleo
d
e Justiça Digital
d
e Atuação Estratégica - NAE
, que julgou procedente a ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais, ajuizada por VALMIR JUSSANIR DA LUZ E SILVA.

Em síntese, a sentença reconheceu a nulidade do contrato firmado entre as partes, determinando a restituição imediata da quantia de R$ 6.575,32 e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Passo ao exame das questões recursais.

Preliminar
– Ilegitimidade Passiva

No que toca à alegação de ilegitimidade passiva, não assiste razão à recorrente.

A proposta de adesão
(ID.
313498389
)
juntada aos autos encontra-se emitida em nome do autor e identifica expressamente a ré como administradora responsável pelo grupo de consórcio. Tal documento é suficiente para vincular a
empresa demandada à relação jurídica discutida, tornando inequívoca sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da ação.

Logo, não há falar em ilegitimidade, pois justamente à administradora do consórcio incumbe responder pelas obrigações decorrentes do contrato celebrado, nos termos da Lei no 11.795/2008 e do próprio Código de Defesa do Consumidor.

Superada essa preliminar, passo ao exame do mérito recursal

Mérito

O ponto fulcral da controvérsia reside na alegação de que o autor teria desembolsado, em favor da requerida, a quantia de R$ 6.575,32, a título de entrada, acreditando tratar-se de contrato de financiamento imobiliário e não de consórcio.

A partir dessa premissa, sustenta que teria sido vítima de propaganda enganosa, postulando a anulação do contrato, a devolução dos valores supostamente pagos e a reparação por danos extrapatrimoniais.

Ocorre que, examinando detidamente os autos, constata-se que não foi juntado qualquer comprovante de pagamento, seja recibo, extrato bancário, guia ou outro documento que demonstre, de forma inequívoca, que houve o desembolso do valor alegado.

A proposta de adesão acostada aos autos, conquanto suficiente para demonstrar a existência de vínculo contratual entre as partes, não serve, por si só, para comprovar que houve a efetiva entrega do numerário.

E, nesse particular, cabe registrar que a parte ré, em sua contestação, impugnou expressamente a alegação de pagamento. Em situações como esta, não se pode presumir a veracidade da narrativa do autor, pois o art. 373, I, do Código de Processo Civil, atribui-lhe o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. A impugnação específica da ré retira qualquer margem para presunção, exigindo prova clara e objetiva, ônus do qual o demandante não se desincumbiu.

A ausência dessa comprovação é de extrema relevância. Sem a demonstração do efetivo desembolso, torna-se inviável não apenas a condenação em restituição de valores, mas também o reconhecimento de que o consumidor suportou dano patrimonial ou moral em decorrência da contratação.

Ainda que se admita a possibilidade de vício de consentimento ou de indução em erro por parte da requerida, é imprescindível que o autor demonstre minimamente os prejuízos que alega ter sofrido. No presente caso, não havendo prova do pagamento, falta substrato fático para sustentar a condenação imposta na origem.

A propósito:

Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DÍVIDAS DE CONSUMO. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA. COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que declarou a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes e condenou os reclamados, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.555,46, acrescido de juros e correção monetária. A parte recorrente busca a reforma parcial da sentença para incluir condenação dos recorridos ao ressarcimento de valores pagos a título de faturas de água e energia elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível o ressarcimento por danos materiais em razão do pagamento de faturas de consumo de água e energia elétrica atribuídas aos locatários; (
ii
) examinar se a parte recorrente comprovou documentalmente os pagamentos efetuados. III. RAZÕES DE DECIDIR O pedido de ressarcimento por danos materiais exige prova do efetivo pagamento, não sendo admitida presunção do prejuízo alegado. Em relação às faturas de energia elétrica, a recorrente não demonstrou o pagamento dos valores indicados, o que inviabiliza a condenação ao ressarcimento, à luz do ônus probatório que lhe incumbia. Quanto à fatura de água, restou comprovado nos autos que a cobrança estava em nome da recorrente e os recorridos não efetuaram o pagamento, o que justifica a reparação do prejuízo suportado, no valor de R$ 134,28, com correção monetária pelo IPCA desde o vencimento e juros legais desde a citação.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para fins de indenização por danos materiais, é indispensável a comprovação do desembolso, nos termos do art. 373, I, do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O ressarcimento por danos materiais depende de comprovação documental do efetivo pagamento das despesas alegadamente indevidas.
A ausência de prova do pagamento de faturas de energia elétrica impede a responsabilização dos locatários por tais valores.
A fatura de água emitida em nome da locadora e não paga pelos locatários enseja reparação, desde que comprovado o inadimplemento. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, art. 406, § 1o (Lei no 14 .905/2024); Lei no 9.099/95,
arts
. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1026965-06.2023.8.11 .0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05 .02.2025, DJE 14.02.2025. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10041021920248110004, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 22/04/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ALEGAÇÃO DE GASTOS COM ALUGUEL DE OUTRO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. A obrigação de
ressarcimento
a título de aluguel pela construtora, em razão de atraso na entrega da obra,
somente é devida mediante a efetiva comprovação das despesas
com a locação de outro imóvel destinado à habitação provisória dos adquirentes.
Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que não apresentou os comprovantes de pagamento dos aluguéis que alega ter despendido. A mera apresentação dos contratos de locação firmados não é suficiente para comprovar o efetivo desembolso dos valores a título de aluguel, sendo imprescindível a demonstração do adimplemento das prestações, por meio de recibos, comprovantes de depósito, transferência ou qualquer outro documento apto a evidenciar o pagamento
. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, não há como responsabilizar a construtora ré pelos alegados danos materiais decorrentes dos gastos com aluguel de imóvel, impondo-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (TJ-AL - Apelação Cível: 0728726-11 .2020.8.02.0001 Maceió, Relator.: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 15/05/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/05/2024)

De igual modo, a condenação em danos morais não encontra respaldo. É sabido que a jurisprudência vem reconhecendo que a indução em erro por parte de fornecedores de serviços, especialmente em situações de contratação de consórcios sob a aparência de financiamentos, pode configurar dano extrapatrimonial indenizável, justamente porque atinge a dignidade do consumidor, que se vê ludibriado e frustrado em legítimas expectativas.

Todavia, a configuração dessa hipótese exige elementos concretos nos autos que demonstrem a extensão da ofensa, não bastando meras alegações desacompanhadas de prova.

No caso dos autos, a narrativa de que o autor teria utilizado inclusive recursos do FGTS para efetuar o pagamento não foi corroborada por qualquer documento comprobatório. Sem essa demonstração mínima, não é possível reconhecer que tenha ocorrido lesão de tal gravidade que justifique a condenação em indenização.

Do contrário, correr-se-ia o risco de transformar o dano moral em mecanismo de presunção automática sempre que se questiona contrato de consórcio, o que não se coaduna com a sistemática da responsabilidade civil.

Portanto, não se desconsidera que o contrato celebrado possa ter sido objeto de falhas de informação ou mesmo de práticas abusivas por parte da requerida. Contudo, a ausência de prova do pagamento, devidamente impugnado pela ré, inviabiliza o reconhecimento de qualquer direito à restituição de valores ou à compensação por danos morais. O ônus probatório, como se disse, incumbia ao autor, que não o satisfez.

Diante de tais razões, impõe-se a reforma integral da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Dispositivo

Posto isso,
conheço do recurso
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar

integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial
.

Em consequência
,

inverto o ônus
da
sucumbência, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, deixo de majorar os honorários,
porquanto a
plicável à hipótese o Tema Repetitivo n. 1059, que não autoriza a majoração da verba em caso de provimento parcial do recurso. Confira-se:

TEMA REPETITIVO 1059: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025